Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PERCENTUAL. RAZOÁVEL. .

1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e §1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.

2. Os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil estabelecem um importante campo de cognição para o magistrado, o qual deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto para chegar a um montante justo, inclusive, diante do princípio da proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante.

3. Condizente a equiparação do paradigma da capacidade financeira do alimentante com os comprovantes de rendimentos colacionados aos autos com o paradigma da necessidade da alimentada, em face do percentual estipulado na sentença, afasta-se a possibilidade de majoração da pensão alimentícia.

4. Recurso conhecido e desprovido.